Tribunal: STF
Processo: HC 217248
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Sérgio Barata da Silva, atuando em causa própria, apontando como coator ato da Eg. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    Em síntese, alega o impetrante ter perdido cargo público em decorrência de sentença penal condenatória prescrita e enfatiza que a maioria dos integrantes do Tribunal de Justiça declarou suspeição no caso, o que caracterizaria a hipótese prevista no art. 102, I, alínea “n”, da Constituição.



    Argumenta que 



    “a prisão preventiva com aspecto de pena antecipada, imposta ao paciente na ação penal nº 000110-05.2008.8.14.0009 - iniciada e cumprida de 24/04/2008 a 27/06/2016 - antes do trânsito em jugado da sentença condenatória no processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046, já era matéria preclusa e distante da realidade jurídica, ao tempo do início da execução penal, não tendo, por essa razão, o condão de interromper a prescrição executória, e nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça”.



    Aduz, outrossim, que o termo “preso” do art. 116, parágrafo único, do Código Penal “refere-se ao condenado que, estando em cumprimento definitivo de pena, é preso pela prática de outro crime, levando à suspensão da execução penal”, motivo pelo qual entende que esse dispositivo seria inaplicável ao caso.



    Ao final, pede seja determinado ao Eg. Tribunal de Justiça do Pará que remeta ao Supremo Tribunal Federal os autos do HC nº 0813662-02.2021.8.14.0000, para análise e julgamento.



    O Tribunal de Justiça do Pará prestou as informações devidas (eDoc. 16).



    Instado, o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem (eDoc. 19).



    É o relato necessário. Pondero e decido.



    Nos termos do art. 102, I, alínea “n”, parte final, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, “a ação em que (...) mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”. 



    Compulsando os autos, verifico que o caso não se amolda ao preceito supra, eis que não demonstrado pelo impetrante que mais da “mais da metade dos membros do tribunal de origem” estão, de fato, impedidos para o julgamento para o julgamento do HC nº 0813662-02.2021.8.14.0000.



    A respeito, colhe-se das informações prestadas pelo Eg. Tribunal de Justiça local o seguinte:



    “(...) trata-se de Habeas Corpus impetrado por Antônio Sérgio Barata da Silva, em nome próprio, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA, nos autos de processo nº 0027093-05.2018.8.14.0401. 



    Em 19/01/2022, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias monocraticamente julgou prejudicada a ordem, em virtude da perda superveniente de seu objeto.



    Na data de 20/01/2022, foi interposto Agravo Regimental  (Num. 7859276 - Pág. 1/10). Em suas razões recursais, o agravante, em nome próprio, requereu, preliminarmente, a correção de erros materiais na decisão monocrática e sustentou a necessidade de convocação de Juízes de Direito, por ordem de antiguidade, para tomarem assento na sessão de julgamento, em razão da suspeição dos Desembargadores Mairton Marques Carneiro, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Silveira. 



    No mérito, requereu o conhecimento e provimento do agravo regimental para que fosse determinado o processamento, conhecimento e concessão da ordem impetrada, defendendo que: 



    ‘(...) as informações prestadas pelo Juiz da Execução, equivocadas e contrárias à realidade do acervo probatório, acrescidas do fato de que o juízo da execução penal optou em declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento total da pena, quando a própria certidão de cálculos apresentada pelo Parquet denuncia a ocorrência da prescrição executória penal desde o ano de 2009, porque considerada a prescrição com base no cômputo da pena remanescente de 1 ano, 4 meses e 21 dias, admitida pelo Supremo Tribunal Federal (HC 105504, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 05/03/2012), cuja prescrição se dá em 4 anos (CP, art. 109,V), mostram-se como fatos novos que devem ser enfrentados e definitivamente decididos por esse Egrégio Tribunal de Justiça. A decisão monocrática agravada contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando interpreta que a declaração de cumprimento de pena é prejudicial à declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória penal. Inverteu-se o interesse público pelo subjetivo. (Num. 7859276 - Pág. 1/10) ‘.



    Os autos foram encaminhados conclusos para julgamento à relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, no dia 12/05/2022, em razão de sucessivas declarações de suspeição de outros Desembargadores. 



    O agravo regimental foi julgado na 42ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, com início no dia 28/06/2022 e término em 30/06/2022, ao qual foi negado provimento para manter, in totum, a decisão agravada, nos termos do voto do Desembargador Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior: 



    ‘VOTO



    (...)



    PRELIMINARMENTE 



    Quanto ao pedido de convocação de juízes de direito para tomarem assento na sessão de julgamento do feito, em razão das suspeições suscitadas pelas Desembargadoras Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Num. 7313590 - Pág. 1), Rosi Maria Gomes de Farias (Num. 8043737 - Pág. 1/5), Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (Num. 8209615 - Pág. 1 ), Vânia Lúcia Silveira (Num. 8215120 - Pág. 1), o Juiz convocado Alternar da Silva Paes (Num. 9182689 - Pág. 1) e o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Num. 9346519 - Pág. 1), não merece acolhimento, eis que diante da impossibilidade de instalação da Seção de Direito Penal pelo não atingimento do quórum mínimo disposto no art. 20 inciso VII do RIT JPA, determina o art. 35 do mesmo diploma que: 



    ‘Art. 35. Para completar quórum em uma das Seções, serão convocados Desembargadores de outra Seção, e, em uma das Turmas, Desembargadores de outra Turma, de preferência da mesma Seção, observada, quando possível, a ordem de antiguidade, de modo que a substituição seja feita por Desembargador que ocupe, em sua Seção ou Turma, posição correspondente à do substituído’. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 10, de 21 de fevereiro de 2018) 



    Assim, rejeito a preliminar suscitada’. 



    (...)”



    Como se observa, portanto, não há que se falar em impedimento de “mais da metade dos membros do Tribunal de origem”, mas tão somente de obstáculo transitório ao funcionamento de órgão fracionário seu, contornável nos termos do respectivo Regimento Interno, circunstância essa que não é suficiente para atrair a competência para processo e julgamento do feito para esta Suprema Corte. 



    Ademais, o impetrante apontou como coator o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não está contemplado dentre os órgãos do Poder Judiciário enumerados no art. 102, I, alínea “i”, da Constituição, e o paciente não tem foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte (art. 102, inciso I, alíneas “d”, da Constituição Federal).



    A par desse óbice jurídico-processual intransponível, registro, por fim, que nos autos do HC nº 211.156/PA, em 23/02/2022, afastei a alegação de prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos:



    “(...) as decisões das instâncias precedentes estão amparadas em dispositivo legal que não prevê como requisito de suspensão do prazo prescricional a existência de execução penal já iniciada, tal como defende o impetrante. 



    O art. 116 § único do CP é inconfundível ao dispor que: 



    ‘Art. 116 



    (...) Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.’ 



    Vê-se, portanto, inexistir qualquer alusão a processo de execução já iniciado, mas tão somente ao trânsito em jugado da sentença condenatória. 



    Com efeito, uma vez iniciado o curso do prazo da prescrição executória em 31/5/2006, conforme afirma a defesa, sobrevindo a prisão preventiva do paciente em 24/4/2008, verificou-se o transcurso inicial de 1 ano, 10 meses e 21 dias, só retomado em 27/6/2016, data de revogação da referida custódia cautelar. 



    Logo, considerado o reinício da contagem do prazo da prescrição executória somado ao já transcorrido - 1 ano 10 meses e 21 dias - não há o implemento do prazo de 12 anos, porquanto perfaz até a presente data, 7 anos 6 meses e 9 dias. 



    (...)



    Pelo contexto, após o trânsito em julgado da condenação alusiva ao crime de estupro, ora tratado nesta impetração, o paciente sofreu nova condenação, tornando-se, portanto, reincidente. Assim, mesmo que afastada a causa suspensiva da prescrição executória, ter-se-ia a subsistência de causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, VI, do CP”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, não conheço do presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de Agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente